Tribunal: CARF
Processo: 13921.000347/2003-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13921.000347/2003-63
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.723 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1999
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA - RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
A área declarada a título de utilização limitada (reserva legal) que se encontra
devidamente comprovada nos autos por meio de averbação na matrícula do
registro do imóvel, deve ser excluída da área tributável para efeito de cálculo
do ITR, desde que efetuada até a ocorrência do fato gerador.
Na hipótese dos autos não há comprovação de averbação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13921.000347/2003-63
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.723 - CSRF/2a Turma
Processo no 13921.000347/2003-63

Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
303-034.870, proferido pela 3a Câmara / 3o Conselho de Contribuintes.
No presente processo, conforme relatório constante da decisão da DRJ, foi
lavrado Auto de Infração e respectivos demonstrativos de fls. 20 a 27, por meio do qual se exigiu
o pagamento do Imposto Territorial Rural – ITR do Exercício 1999, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$ 232.277,21, relativo ao
imóvel rural denominado Reservatório U H. C. X. Nova Prata do Iguaçu, cadastrado na Receita
Federal sob n.o 904836-7, localizado no município de Nova Prata do Iguaçu/PR. No Termo de
Verificação Fiscal de fls. 27, o fiscal autuante relatou, em suma, que a contribuinte foi intimada a
comprovar os dados informados em sua DITR/1999 e, em resposta, informou que se trata de
imóvel com a maior parte da área alagada e que, por não haver campo específico para declarar
áreas alagadas, essas foram declaradas como de preservação permanente; que não existe previsão
legal para se considerar áreas submersas como de preservação permanente e que a área assim
declarada será considerada como não utilizada; e que também será considerada como não
utilizada a área de utilização limitada declarada em razão de o contribuinte não ter apresentado
matrícula do imóvel contento a averbação dessa área.
Em 30/03/2005, a DRJ, no acórdão no 5.467, às fls. 80/89, julgou procedente o
crédito fiscal lançado.
Em 07/11/2007, a 3a Câmara do 3o Conselho de Contribuintes, às fls. 146/171,
exarou o Acórdão no 303-034.870, DANDO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário interposto
pelo Contribuinte, para excluir também da tributação a área de 100ha apontada pela fiscalização
como de utilização limitada / reserva legal. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 1999
ITR - TERRAS ALAGADAS - LAGOS DE USINAS HIDROELÉTRICA - NÃO
INCIDÊNCIA.
A alteração das condições no mundo fenomênico de um determinado fato
jurisdicionado, passando a fornecer novos elementos da realidade factual, como é
o caso das terras alagadas, altera irremediavelmente a natureza jurídica da coisa.
De modo que terras alagadas perdem a natureza jurídica de terra para assumir a de
água, não se subsumindo à norma de incidência do ITR que preconiza a existência
de “área continua de terras”.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL.
Não há sustentação legal para exigir averbação das áreas de reserva legal como
condição ao reconhecimento dessas áreas como isentas de tributação pelo ITR.
VALOR DA TERRA NUA - SISTEMA DE PREÇOS DE TERRA.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.723 - CSRF/2a Turma
Processo no 13921.000347/2003-63

Ainda que o SIPT tenha sido criado por Lei é imprescindível a demonstração da
adequação das diversas classes de áreas informadas no Sistema com as áreas
realmente existentes no imóvel fiscalizado.
Recurso Voluntário Provido.
Em 24/11/2014, às fls. 173/182, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo, divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: Isenção ITR - averbação da
área de reserva legal até a data da ocorrência do fato gerador do imposto. Segundo a União,
v. acórdão recorrido entendeu que, para fins de reconhecimento da isenção da área de reserva
legal, mostra-se dispensável sua averbação junto à matrícula do imóvel no CRI. Divergindo da
Câmara a quo, a Primeira e a Segunda Câmara do então Terceiro Conselho de Contribuintes
exigiram para o citado benefício, a averbação, em data anterior ao fato gerador da
obrigação tributária, da área de reserva legal junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 184/, a 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao recurso,
restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: Isenção ITR - averbação da
área de reserva legal até a data da ocorrência do fato gerador do imposto.
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União, à fl.
190, o Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da União, às fls. 193/204,
reiterando, no mérito, os argumentos realizados anteriormente.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
No presente processo, conforme relatório constante da decisão da DRJ, foi
lavrado Auto de Infração e respectivos demonstrativos de fls. 20 a 27, por meio do qual se exigiu
o pagamento do Imposto Territorial Rural – ITR do Exercício 1999, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$ 232.277,21, relativo ao
imóvel rural denominado Reservatório U H. C. X. Nova Prata do Iguaçu, cadastrado na Receita
Federal sob n.o 904836-7, localizado no município de Nova Prata do Iguaçu/PR. No Termo de
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.723 - CSRF/2a Turma
Processo no 13921.000347/2003-63

Verificação Fiscal de fls. 27, o fiscal autuante relatou, em suma, que a contribuinte foi intimada a
comprovar os dados informados em sua DITR/1999 e, em resposta, informou que se trata de
imóvel com a maior parte da área alagada e que, por não haver campo específico para declarar
áreas alagadas, essas foram declaradas como de preservação permanente; que não existe previsão
legal para se considerar áreas submersas como de preservação permanente e que a área assim
declarada será considerada como não utilizada; e que também será considerada como não
utilizada a área de utilização limitada declarada em razão de o contribuinte não ter apresentado
matrícula do imóvel contento a averbação dessa área.
O Acórdão recorrido deu provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: Isenção ITR - averbação da área de reserva legal até a data da
ocorrência do fato gerador do imposto.
Para se dirimir a controvérsia, é importante destacar, do Imposto Territorial Rural
ITR, tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, a sistemática relativa à sua
apuração e pagamento.
Para tanto, devemos analisar a legislação aplicável ao tema e para isso transcrevo
os trechos que interessam do art. 10 da Lei no 9.393/96:

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. § 1o
Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea
anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluída pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a"
e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é
verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.16667, de 2001)
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.723 - CSRF/2a Turma
Processo no 13921.000347/2003-63

Para se dirimir a controvérsia, é importante destacar, do Imposto Territorial Rural
ITR, tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, a sistemática relativa à sua
apuração e pagamento.
Para tanto, devemos analisar a legislação aplicável ao tema e para isso transcrevo
os trechos que interessam do art. 10 da Lei no 9.393/96:

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. § 1o
Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea
anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluída pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a"
e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é
verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.16667, de 2001)

Para que o proprietário de imóvel rural possa excluir da base de cálculo do ITR as
hipóteses previstas no § 1o, do art. 10 da Lei 9393/96, relacionados às áreas de preservação
ambiental, deve cumprir as exigências da Lei 12.651/2012, e nos regulamentos em nela se
baseiam.
Acertadamente, o legislador tributário se reporta à Lei 12.651/2012, norma geral
de Direito Ambiental que prescreve o que pode ser considerado áreas de preservação permanente
e de interesse ecológico
Na sequência também deve ser analisada a Lei 6.938/81, que como bem citado
pelo Professor Gustavo Ventura, foi diversas vezes alterada, inclusive para poder se adequar à
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.723 - CSRF/2a Turma
Processo no 13921.000347/2003-63

Constituição de 1988. Em seu art. 17- O, trata indiretamente do ITR, apesar de ser norma de
direito ambiental:
“Art. 17- O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.”

A norma acima transcrita, ao ser interpretada em conjunto com o art. 10 da Lei no
9.393/96, deixa claro que para obter a isenção do ITR em relação às áreas reguladas por normas
ambientais, é obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA, mediante o
pagamento de taxa, de poder de polícia, ao IBAMA. Verifica-se, portanto, que o ADA é
condição necessária para obtenção da isenção e por força de lei não pode deixar de ser
apresentado.
Coube ao Ibama, por meio da Instrução Normativa 5/2009, prescrever como os
proprietários rurais que queiram obter a isenção do ITR, devem solicitar o Ato Declaratório
Ambiental (ADA):
“Art. 1o. O Ato Declaratório Ambiental - ADA é documento de cadastro das áreas do
imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental que o integram para
fins de isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR, sobre estas
últimas.
Parágrafo único. O ADA deve ser preenchido e apresentado pelos declarantes de
imóveis
rurais
obrigados
à
apresentação
do
ITR.
Art. 2o São áreas de interesse ambiental não tributáveis consideradas para fins de
isenção
do
ITR:
I - Área de Preservação Permanente-APP: a) aquelas ocupadas por florestas e demais
formas de vegetação natural, sem destinação comercial, descritas nos arts. 2o e 3o da
Lei no 4771, de 15 de setembro de 1965, e não incluídas nas áreas de reserva legal, com
as exceções previstas na legislação em vigor, bem como não incluídas nas áreas
cobertas
por
floresta
nativa;
II - Área de Reserva Legal: a) deve estar averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel no cartório de registro de imóveis competente, ou mediante Termo de
Compromisso de Averbação de Reserva Legal, com firma reconhecida do detentor da
posse, para propriedade com documento de posse reconhecido pelo Instituto Nacional
de
Colonização
e
Reforma
Agrária-INCRA;
III - Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural, prevista na Lei no 9.985, de 18
de
julho
de
2000;
IV - Área Declarada de Interesse Ecológico: (...)”
Cabe destacar que a declaração pode ser apresentada por meio do sítio do Ibama
na internet e que não se faz necessário a apresentação de laudo, a não ser que seja posteriormente
determinado pela autoridade administrativa, nos termos da citada IN 5/2009 do Ibama:
“Art. 6o. O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário
ADAWeb, e as respectivas orientações de preenchimento estarão à disposição no site do
IBAMA na rede internacional de computadores www.ibama.gov.br ("Serviços on-
line"). § 1o Para a apresentação do ADA não existem limites de tamanho de área do
imóvel rural. § 2o O declarante da pequena propriedade rural ou posse rural familiar
definidas na Lei 4.771, de 1965, poderá dirigir-se a um dos órgãos descentralizados do
IBAMA, onde poderá solicitar seja efetuada a transmissão das informações prestadas no
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.723 - CSRF/2a Turma
Processo no 13921.000347/2003-63

ADAWeb. § 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada
exercício, podendo ser retificado até 31 de dezembro do exercício referenciado.
Art. 7o. As pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Cadastro Técnico Federal,
obrigadas à apresentação do ADA, deverão fazê-la anualmente.
Art. 8o. O ADA será devidamente preenchido conforme informações constantes do
Documento de Informação e Atualização Cadastral-DIAC do ITR, Documento de
Informação e Apuração-DIAT do ITR e da Declaração para Cadastramento de Imóvel
Rural-DP do INCRA. (...)
Art. 9o. Não será exigida apresentação de quaisquer documentos comprobatórios à
declaração, sendo que a comprovação dos dados declarados poderá ser exigida
posteriormente, por meio de mapas vetoriais digitais, documentos de registro de
propriedade e respectivas averbações e laudo técnico de vistoria de campo, conforme
Anexo desta Instrução Normativa, permitida a inclusão, no ADAWeb, das informações
obtidas em campo, quando couber.(...)”

O entendimento da Receita Federal, é mais formal, e não admite a apresentação de
laudos que demonstrem a existência de áreas passíveis de isenção, após o início de ação fiscal.
Por outro lado, este Tribunal vem admitindo a isenção do ITR, mesmo sem a
apresentação da ADA quando a área de reserva legal, objeto de isenção, está devidamente
averbada na matrícula do imóvel.
O acórdão recorrido analisou a questão do seguinte modo:

Afastada a hipótese de se caracterizar os 100 ha considerados improdutivos do
conceito de reserva legal, resta avaliar se, à luz dos documentos trazidos aos
autos, seria possível apura a extensão das áreas de preservação permanente
localizada no imóvel em tela. Nesse aspecto, cabe destacar que não foram
juntados mapas, laudos, levantamentos topográficos ou qualquer outro meio
que possibilite identificar, na propriedade tributada, a existência de terrenos
que se subsumissem ao conceito de Área de Preservação Permanente. Assim
sendo, não vejo como possa ser reconhecida a exclusão postulada.

Em linhas gerais temos condições diferentes para reconhecimento da isenção
quando se trata de (a) área de reserva legal e (b) área de preservação permanente.
(a) Assim quanto a área de Reserva Legal a falta do ADA pode ser suprida pela
averbação da reserva legal no registro da matrícula do imóvel, desde que realizada antes do fato
gerador, pois em se tratando de uma área eleita pelo Contribuinte, esta eleição deve ocorrer para
os fins a que se pretendia antes do fato gerador.
(b) Diferentemente da área de Preservação Permanente independente de ADA
ou averbação, a qual pode ser considerada isenta do ITR, consoante o disposto no art. 10, § 1o, II,
"a", da Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996, havendo documento hábil a comprovação de sua
existência (laudos), independentemente do momento, sendo a apresentação de ADA
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.723 - CSRF/2a Turma
Processo no 13921.000347/2003-63

meramente complementar, já que a área de preservação permanente é de origem natural,
não eleita pelo contribuinte – garantindo-se na origem sua isenção.
Isso é quanto ao direito. Passo agora a análise das provas.
Registro que o presente processo discute reconhecimento da Área de Reserva
Legal (ARL), cujos dados do processo se apresentam da seguinte forma:

- VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE NA DITR, VALOR
LANÇADO NO AUTO DE INFRAÇÃO, DECISÃO DA DRJ, DECISÃO DA TURMA
ORDINÁRIA NO SEGUINTE IMPORTE, RESPECTIVAMENTE:
FATO GERADOR – ANO 1999

DITR
AI
DRJ
TO
ARL
100 ha
0
0 ha
Reenquadrou
como APP
APP
2.730,8 ha
0
0 ha
100 ha

As provas apresentadas foram as seguintes:

ADA
AVERBAÇÃO
LAUDO

ARL x x x APP x x x

Segundo a União, v. acórdão recorrido entendeu que, para fins de reconhecimento
da isenção da área de reserva legal, mostra-se dispensável sua averbação junto à matrícula do
imóvel no CRI. Divergindo da Câmara a quo, a Primeira e a Segunda Câmara do então Terceiro
Conselho de Contribuintes exigiram para o citado benefício, a averbação, em data anterior
ao fato gerador da obrigação tributária, da área de reserva legal junto ao Cartório de
Registro de Imóveis.
No caso dos autos não há nenhuma comprovação de averbação.
Assiste razão à Fazenda Nacional, merece reparo a decisão recorrida, uma
vez que não há nenhuma prova nos autos capaz de justificar a isenção de ITR requerida
pela Contribuinte.
Diante do exposto conheço do Recurso da Fazenda Nacional para no mérito dar-
lhe provimento.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.723 - CSRF/2a Turma
Processo no 13921.000347/2003-63

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital